Tribunal: TJDFT
Processo: 0719609-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por osvaldo gondim e caixa de previdência dos funcionários do banco do brasil, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por OSVALDO, na ação de revisão de benefício previdenciário complementar, ajuizada em desfavor da PREVI e do BANCO DO BRASIL S/A. Despacho desta Relatoria para que as partes se manifestassem sobre a decisão de afetação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial Repetitivo 1.778.938/SP (Tema 1.021). O requerente pediu o prosseguimento do feito, porque o objeto da ação não estaria abrangido pela decisão do STJ, e os réus pugnaram pela suspensão (ID. 14411866 – Págs. 1/2, ID. 14426480 – Págs. 1/8, ID. 14427898 – Págs. 1/2). É o breve relatório. Decido. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou questão pertinente ao reflexo de verbas trabalhistas nos benefícios de aposentadorias complementares e determinou a suspensão nacional dos processos (Recursos Especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS – Tema 1.021). A questão submetida a julgamento será: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática.” Apesar de a redação da tese dar a entender de que se trata da repercussão de qualquer verba remuneratória incorporada ao salário do trabalhador, constou na fundamentação do acórdão que a questão a ser resolvida se refere à incidência de “outras verbas” que não sejam as decorrentes das horas extras, objeto de julgamento anterior (Tema 955). Confira-se passagem do acórdão de afetação do Tema 1.021: Embora na fundamentação daquele julgado tenha sido examinada, de maneira geral, a possibilidade de revisão do valor da suplementação para incluir quaisquer verbas remuneratórias concedidas pela Justiça Trabalhista após a obtenção do benefício, o caso analisado tratou especificamente das horas extraordinárias. Assim, considerando as dúvidas que vêm surgindo nas Justiças locais, sobre a aplicabilidade dos entendimentos firmados no julgamento repetitivo aos pedidos de inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares, entendo prudente a afetação do tema, para o fim de integração da tese fixada no paradigma. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019). Dessa forma, a afetação ao tema se restringiu às causas que tratam de outras verbas remuneratórias. Aquelas referentes às horas extraordinárias não estão incluídas na tese de afetação, mas foram decididas em oportunidade anterior (Tema 955). In casu, o requerente baseou sua pretensão de revisão do benefício no recebimento perante a justiça do trabalho de verbas trabalhistas remuneratórias oriundas de desvio de função. Assim, trata-se de matéria circunscrita na expressão “outras verbas” que não as horas extras, apta a gerar a suspensão do processo. Para afastar essa conclusão não são suficientes os argumentos do autor de que haveria distinguishing entre a tese e o caso concreto. Sobretudo porque fez ilações acerca das partes litigantes no processo que gerou a instauração do Tema 1.021, quando apontou que outras entidades de previdência privada, e não a PREVI, figurariam nos autos dos recursos repetitivos. Acontece que para a suspensão não interessa quem são as partes no recurso paradigma, mas a tese proposta. Também não cabem questionamentos à pertinência do recurso repetitivo, conforme discorreu o demandante, porque compete ao STJ analisar a relevância da matéria a justificar a instauração do procedimento dos recursos repetitivos, cabendo às instâncias inferiores cumprirem a decisão de afetação, proferida conforme o art. 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.021. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator